Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Conforme certificado (id. 30831382), não houve licitantes em 1a e 2a hastas públicas realizadas em 9/11/21 e em 12/11/21, relativamente ao imóvel penhorado de propriedade do executado Wigberto Ferreira Tartuce, localizado na Projeção “J” do Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF, Matrícula no 26377 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No entanto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido nos autos originários de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça, para fins de realização de novo leilão (id. 108929768 do processo no 0712221-84.2019.8.07.0018), razão pela qual remanesce a questão prejudicial ao julgamento do presente recurso (id. 29134641). Retornem os autos para a Secretaria da e. Sexta Turma Cível, onde deverão permanecer até a conclusão dos procedimentos de alienação do imóvel penhorado no Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora